Tribunal: TJBA
Processo: 8004661-28.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004661-28.2023.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MOISES CAVALCANTI REBELLO Advogado(s): TATIANE MARIA PEREIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PARECER MINISTERIAL NÃO VINCULANTE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), sob alegação de omissão quanto à ausência de enfrentamento dos fundamentos do parecer da Procuradoria de Justiça que opinava pela absolvição do réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão que, embora mencione o parecer ministerial favorável à absolvição, deixa de enfrentar expressamente seus fundamentos. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de vícios específicos (omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade), sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito da decisão. O parecer do Ministério Público em segundo grau possui natureza opinativa, não vinculando o órgão julgador nem integrando o núcleo essencial do contraditório processual. O princípio do livre convencimento motivado autoriza o magistrado a formar sua convicção com base nas provas dos autos, independentemente do posicionamento ministerial. Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e coerente, ainda que não enfrente de forma detalhada todos os argumentos constantes do parecer ministerial. A divergência entre o julgado e o parecer da Procuradoria de Justiça não configura vício, desde que a decisão esteja devidamente motivada, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal. O acórdão embargado analisou exaustivamente as teses defensivas, reconhecendo a suficiência probatória para a condenação, com base na apreensão de significativa quantidade de drogas e instrumentos típicos da traficância. A rejeição das alegações de omissão afasta a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento, sendo suficiente o debate e julgamento da matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e rejeitado. Tese de julgamento: O parecer do Ministério Público em segundo grau possui natureza meramente opinativa e não vincula o órgão julgador. Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente expressamente os argumentos do parecer ministerial. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2465687/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.06.2024, DJe 11.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004661-28.2023.8.05.0271, em que figuram como apelante MOISES CAVALCANTI REBELLO e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos Embargos e, no mérito, rejeitá-los , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.